Tribunal: TJPA
Processo: 0018112-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018112-35.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TANIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, não ficando demonstrada a constância da união estável até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso e reformar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da
ação ordinária de concessão previdenciária de pensão por morte
proposta por
TÂNIA DO SOCORRO GONÇALVES DE OLIVEIRA
.

Em síntese,
narra a exordial que a autora viveu em união estável com o Sr. Arnaldo da Silva Santos por aproximadamente 30 anos e que dessa união adveio o nascimento da filha Thaynara Oliveira Santos.

Após o falecimento de seu companheiro, em 30.10.2009, a autora formulou pedido de pensão perante o Igeprev, tendo este negado o pedido, mesmo, segundo a autora, comprovada a existência da união e a dependência financeira que tinha do de cujus.

Requer a concessão de tutela que reconheça a sua qualidade de dependente e que condene o réu ao pagamento da pensão por morte.

O réu foi citado e apresentou contestação alegando, em síntese, que o benefício foi indeferido porque a autora não vivia em união estável com o de cujus, uma vez que este era solteiro, vivia com a sua família e tinha um relacionamento homoafetivo com o Sr. Jorge Marcos, que era o verdadeiro pai da menor Thaynara, conforme parecer elaborado pelo serviço social do Igeprev. Disse o réu, ainda, que a menor Thaynara possui duas certidões de nascimento com a indicação de pais diferentes em cada uma delas.

Houve a apresentação de réplica.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela improcedência do pedido.

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento do
de cujus
Waldir Lima da Costa e efetue o pagamento retroativo considerada a prescrição quinquenal. Além disso, condenou em honorários sucumbenciais.

O apelante em suas razões recursais, aduz
que a sentença declaratória de união estável utilizada pela parte autora para fundamentar seu pedido na presente demanda é ineficaz para requerer pensão por morte, posto que o Instituto Previdenciário não foi citado para compor a lide como litisconsorte passivo necessário; que deve ser observado a legislação previdenciária estadual em vigor à época do óbito e, portanto, a Recorrida não tem direito a pensão, por não provar a convivência comum na época do óbito; ainda discorreu sobre a Lei nº 9.717/98 e, ao final, requereu o provimento do apelo para que seja reformada a decisão recorrida, julgando improcedente o pleito.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sentença submetida a remessa necessária haja vista se tratar se sentença ilíquida em face da fazenda pública.

O cerne da questão está em verificar a existência de dependência entre a autora e o ex-segurado, falecida em
30.10.2009
, fazendo jus
a pensão
em decorrência do seu falecimento, sendo aplicada a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união
estável,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.
”

Assim, é possível concluir dos artigos citados acima que a pensão por morte é direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento ou da união estável
, respectivamente, sendo que, a qualidade de companheiro ou companheira pertence a pessoa não casada que convive em união estável com o segurado.

No caso em exame, após analisar os documentos que instruem o presente feito, entendo que não restou caracterizada a constância da união estável, necessária para a procedência do pedido.

Primeiramente, não obstante à certidão de nascimento de
Thaynara Oliveira Santos, com registro de nascimento em 19/10/1991,
constar que seria filha da apelada e do de cujus (
Num. 6847148 - Pág. 1
), juntada pela requerente, também consta nos autos relatório social de assistente social do IGEPREV que ao ter contato com vizinhos e familiares do senhor ARNALDO DA SILVA SANTOS, de cujus, tomou conhecimento de uma segunda certidão de nascimento de
Thaynara Oliveira Santos, em que consta como genitor o senhor JORGE MARCOS GOMES DE SOUZA.

Diante disso, a assistente social d
iligenciou até o
Cartório de Registro Civil de Nascimento e Óbitos do 3° Ofício, recebendo a confirmação de que essa seria a certidão de nascimento verdadeira, e que, portanto, o
de cujus
não seria o pai de Thaynara Oliveira Santos.

Além disso, com a leitura do relatório social é possível observar, por meio de relatos de vizinhos e familiares a informação de que a senhora Tânia seria casada com o senhor Jorge Marcos e que o senhor Arnaldo seria, na verdade, amigo do casal e padrinho de Thaynara.

O relatório traz, ainda, a informação de que o ex-segurado seria solteiro, homossexual e que tinha um relacionamento amoroso com o Sr. Jorge Marcos, companheiro da apelada e que ajudava financeiramente a família de Tânia, sendo responsável por plano de saúde e outras despesas.

Além disso, é possível perceber a existência de divergência entre o endereço do ex-segurado e aquele constante em sua certidão de óbito.

Ao final do relatório social a assistente social foi taxativa ao entender ao asseverar o seguinte (Num. 6847151 - Pág. 14):

“Considerações Técnicas:

Analisando o processo e o acima exposto, nos,
manifestamos contrários a existência de união estável entre o ex-segurado Arnaldo da Silva Santos e a requerente Tânia do Socorro Gonçalves Oliveira
, mas podemos considerar que existia uma relação de apreço do mesmo com a Sra. Tânia e seus familiares, através dos depoimentos acima.”

Nesse compasso, não obstante a existência de sentença declaratória de União Estável post mortem nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem nº 0012262-97.2014.814.0301, entendo que essa somente foi ajuizada após o indeferimento do pedido administrativo (
Num. 6847148 - Pág. 13
) de recebimento da pensão, evidenciada a pretensão resistida do direito alegado, o que leva ao entendimento de que seria necessária além da instrução probatória, a participação da autarquia previdenciária, o que não se deu naqueles autos.

Nesse sentido:

“
PROCESSO Nº: 0803324-85.2019.8.15.0751 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: FRANCISCA PIRES ADVOGADO: Maria Angelica Figueiredo Camargo RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador (a) Federal Bruno Leonardo Câmara Carra EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora. 2. O INSS, em seu recurso, argumenta que a recorrida não provou, por início de prova material e testemunhas, que vivia em união estável com o instituidor na data do óbito. Alega que a certidão de óbito não informa a existência de união estável, tendo o falecido sido qualificado simplesmente como solteiro. Os únicos documentos apresentados pela requerente foram a certidão de nascimento do filho em comum e a sentença da ação de declaração de união estável post mortem. 3. Da análise aos autos, observa-se que não houve instrução processual e o pedido foi julgado procedente principalmente com base em sentença declaratória de união estável pos mortem proferida pela 3ª Vara Mista da Comarca de Bayeux/PB. 4. Em casos como tais, a jurisprudência deste Tribunal entende ser imperiosa, antes de tudo, a instrução do feito, uma vez que, daqueles autos da justiça estadual, o INSS não teria participado, tornando-se necessária a produção de provas para oportunizar as partes dirimir qualquer dúvida acerca da união estável e, consequentemente, a dependência econômica. Precedentes: (PJE 0001637-55.2018.8.25.0075, relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, julgado em 24/11/2020; PJE 08009618220194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 29/06/2021). 5. Cumpre observar que a sentença junto à Justiça Estadual foi proferida apenas em 18/11/2019, e a autora requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto ao INSS, em 22/12/2016, sendo o pedido indeferido ante a ausência da qualidade de dependente da autora em relação ao falecido. A sucessão temporal dos fatos, portanto, permite concluir que a autora buscou o reconhecimento da união estável junto à Justiça Estadual para fins de comprovação de requisito previdenciário, após a negativa do INSS. 6.
À época da prolação da sentença na ação declaratória de união estável, já restava configurada a pretensão resistida da autora frente à autarquia previdenciária, haja vista o requerimento administrativo ser anterior. Ressalte-se, ainda, que a autarquia federal não integrou o polo passivo da ação declaratória, não podendo, portanto, encontrar-se vinculada aos seus efeitos, sob pena de lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
(PROCESSO: 08014745920194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 22/08/2019). 7. Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja produzida a prova testemunhal. Apelação do INSS prejudicada. MIC

(TRF-5 - Ap: 08033248520198150751, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, 4ª TURMA).
”

A propósito essa 1ª Turma de Direito Público assim decidiu:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS DO DE CUJUS. RELAÇÃO MATERIAL. VINCULAÇÃO. AFETAÇÃO DOS INTERESSES DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REEXAME, APELAÇÃO PREJUDICADA. 1
. Em se tratando de ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem para fins tipicamente previdenciários, deverão compor o polo passivo da lide, não apenas o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paragominas, mais principalmente os herdeiros do de cujus, uma vez que a pretensão poderá alcançar o quinhão hereditário de cada um deles
. 2. A autarquia previdenciária não pode figurar isoladamente como polo passivo na presente demanda, quando há na ação originária pedidos que julgados refletirão no patrimônio dos sucessores do de cujus, razão pela qual se faz necessária a inclusão na demanda como litisconsorte passivo necessário dos herdeiros, assegurando-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa. 3. As condições da ação, em especial, a legitimidade das partes, constitui questão de ordem pública a qual pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. 4. Reexame conhecido para anular a sentença recorrida. Apelo prejudicado. 5. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00012702420138140039 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018).

De mais a mais, presentes fatos incontestes nos presentes autos, que em atenção ao princípio da primazia da realidade devem ser levados em consideração em demanda de natureza previdenciária em que se pretende o recebimento de pensão por morte, entendo que não se mostra configurada a constância de união estável, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo provimento do recurso:

“Em que pese o Juízo da 1ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável Post Mortem13 ter reconhecido a União Estável entre a Apelada e o ex-segurado, porém, na presente Ação Ordinária de Pensão por Morte há fatos novos trazidos pelo IGREPREV onde comprova, através das entrevistas in loco da Recorrida, sua vizinhança e os familiares do ex-segurando, que a mesma não preenche os requisitos do art. art. 1.723 do Código Civil para que possa ter direito ao benéfico previdenciário.

(...)

Diante disso, por entender que existe entre o ex-segurado e a Apelada uma relação de amizade e não de união estável configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, como preceitua o art. 1.723 do Código Civil, este Procurador de Justiça manifesta-se, com base no princípio da verdade real, pela reforma da decisão recorrida.”

Pelo exposto, não comprovada a constância de união estável na época do óbito entre a apelada e o ex-segurado, na linha do entendimento adotado pelo Ministério Público de 2º Grau, entendo devida a reforma da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
Em remessa necessária, sentença reformada nos termos lançados acima. Condeno em custas processuais e fixo honorários sucumbenciais no importe de no percentual de 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III c/c §3º, I do CPC), porém, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desa.
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/03/2022